Tribunal: TJSP
Processo: 9193296-53.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 9193296-53.2008.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.428 - R
1
Registro: 2020.0000677873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9193296-53.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CATARINA
DE JESUS BATISTA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETRATARAM o acórdão anterior. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193296-53.2008.8.26.0000 -Voto no 16.428
2
Apelação Cível no 9193296-53.2008.8.26.0000
Apelante: Catarina de Jesus Batista
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.428
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810
do C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação
devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
183/187 ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C. STF e no Tema no
905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto aos temas indicados,
assim decidiu a respeito dos juros e da correção monetária:
Desse modo, julgo procedente a ação condenando
a Fazenda do Estado de São Paulo ao reenquadramento
da autora para o cargo de Manobrador Classe 6050800,
ao pagamento das parcelas vincendas até a efetiva
implementação em folha de pagamento, bem como ao
pagamento das parcelas vencidas desde a citação,
acrescidas de correção monetária e juros na forma do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193296-53.2008.8.26.0000 -Voto no 16.428
3
1-F da Lei no 9.494/97.
Anoto que é inaplicável a lei no 11.960/09 ao caso,
uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
recente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade com
nos 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, datado de 14 de março
de 2.013, declarou a sua inconstitucionalidade por
arrastamento.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a correção
monetária e os juros de mora sejam computados conforme os entendimentos
constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator